Tribunal: STF
Processo: ARE 1353589
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE CAPITAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA PROPRIEDADE DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE DE SE LEVANTAR A CONSTRIÇÃO JUDICIAL.



    - Os embargos de terceiro constituem instituto processual penal afeto às medidas assecuratórias no âmbito criminal, servindo a viabilizar o levantamento de constrição judicial imposta por meio do sequestro, nos termos dispostos no art. 129 do Código de Processo Penal.



    - Decisão que ensejou a constrição judicial fundamentada na existência, em tese, de organização criminosa destinada à comercialização de decisões jurisdicionais, bem como ao branqueamento dos capitais daí decorrentes, que transitavam por contas bancárias de titularidade dos investigados e de interpostas pessoas.



    - Viabilizadas, à parte embargante, diversas oportunidades de complementação da documentação inicialmente trazida, para que expusesse, de modo minimamente convincente, que os recursos recolhidos à instituição bancária eram de sua propriedade.



    - Ausência de comprovação documental suficiente de que o numerário depositado é de propriedade da embargante, circunstância que inviabiliza o levantamento da constrição judicial.



    - Rejeição dos embargos de terceiro. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLV e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No que diz respeito, em particular, a Deise Mendroni de Menezes, co-titular da conta bancária objeto destes embargos, referida constrição patrimonial se mostrou particularmente necessária diante da existência de indícios de que a à época investigada operava núcleo destinado ao branqueamento dos capitais provenientes da organização criminosa que a Procuradoria Regional da República da 3.ª Região sustenta ter sido constituída no âmbito da 21.ª Vara Federal Cível de São Paulo/SP, disponibilizando meios bancários para que o fluxo de recursos ilícitos provenientes de procuradores judiciais de feitos em trâmite na unidade judiciária em questão, chegasse a seu destino, notadamente o magistrado federal Leonardo Safi de Melo e o então diretor de secretaria Divannir Ribeiro Barile.



    Esse papel de operacionalização do branqueamento de capitais, ao qual se dedicava, em tese, a ora ré nos autos da Ação Penal de reg. n.º 5021828-44.2020.4.03.0000, restou particularmente denotado em diálogos captados no âmbito de ação controlada judicialmente autorizada, em reunião posterior ao suposto acerto entre magistrado e procuradores judiciais dos autos do caso “Empreendimentos Litorâneos”: 



    (...)



    Referidos elementos, robustecidos ao longo da instrução probatória desenvolvida no processo-crime em epígrafe, contando com a própria admissão, mesmo que parcial, de Deise Mendroni de Menezes, em seu interrogatório, de que tomava parte no esquema, agregados ainda à ausência de prova segura da origem lícita dos recursos dispostos na conta n.º 9.350, agência 472-8, do Banco do Brasil, ensejam a rejeição dos presentes embargos.



    Com efeito, incumbia à embargante, à vista dos significativos elementos que levaram à constrição judicial de conta bancária de sua genitora, trazer aos autos elementos que suportassem a sua afirmação de que os recursos ali depositados seriam seus.



    Ocorre que, ao longo da instrução realizada nos presentes embargos, a despeito dos diversos momentos processuais para isso franqueados, viabilizando-se, inclusive, prazo adicional à embargante, não foi ela capaz de trazer tais elementos aos autos. 



    Refira-se, a tanto, que o argumento que ampara os embargos é o de que os valores depositados na conta seriam de propriedade de Débora Mendroni de Menezes, além de provenientes de Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL).



    Ocorre que, junto à inicial, a parte agregou apenas extrato bancário relativo a três meses, correspondentes mais precisamente a julho, agosto e setembro de 2020 (Id. 143300110), nos quais não é possível discernir a origem dos valores, ausente até mesmo evidência documental de que o plano de previdência privada havia sido contratado.



    Ante o teor da impugnação ofertada pelo Ministério Público Federal (Id. 145550954), a embargante foi instada a se manifestar a respeito (Id. 146100529), trazendo aos autos mensagem eletrônica (Id. 147976001) enviada ao Banco do Brasil, requerendo a apresentação do contrato e de extratos mais detalhados, reiterada em 26/11/2020.



    Considerando-se o argumento de que havia dificuldades na obtenção da documentação, foram concedidos 15 dias adicionais (Id. 148534494), ao final do qual a requerente restringiu-se a solicitar, mais uma vez, a expedição de ofício ao Banco do Brasil, providência que foi indeferida, considerando-se “que a única documentação trazida pela parte a corroborar as tratativas realizadas para obtenção da documentação consiste nas correspondências eletrônicas de Id. 147976001, a última das quais enviada em 26/11/2020, sem notícia de que tenha empreendido novas tentativas a respeito, tratando-se, no mais, de elementos relativos a relação entre instituição privada e a embargante, de quem é o ônus de provar suas alegações”, deferindo-se, uma vez mais, idêntico prazo para complementação da documentação acostada aos autos (Id. 151294664). 



    (...)



    Então, inobstante a oposição dos embargos, a oportunização de diversas oportunidades de complementação da documentação da inicial e as sucessivas vistas conferidas às partes, a requerente não se desincumbiu de trazer aos autos documentação confiável que expusesse, de modo minimamente convincente – e, em particular, à vista dos fatos que são objeto de investigação, relativos à atuação de sua genitora como operadora de esquema financeiro de lavagem de capitais, que se utilizava precisamente de contas bancárias para ocultar, dissimular e reinserir recursos ilícitos no Sistema Financeiro Nacional – que os recursos dispostos na conta n.º 9.350, agência 472-8, do Banco do Brasil, são de sua propriedade.



    (...)



    Não satisfeitos, assim, os requisitos dos arts. 129, do Código de Processo Penal, e 677, caput, do Código de Processo Civil, a rejeição da pretensão formulada, de “ liberação total do Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL), plano previdenciário privado da ora embargante” (Id. 143299844), impõe-se de rigor."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente